Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700486-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIEZER GOMES DA SILVA, MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, atuando, no caso vertente, como curadora especial de ausentes, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 179938873), que, nos autos da execução fiscal movida pelo agravado, DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição bancária que efetivou a ordem de bloqueio de valor em conta bancária dos executados (ELIEZER GOMES DA SILVA e MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA COSTA) para que informe se a quantia bloqueada se enquadra em uma das hipóteses de impenhorabilidade. A curadoria de ausentes defende a reforma da decisão agravada, aduzindo que o Juízo a quo incorreu error in procedendo, ao obstar o exercício do efetivo contraditório no particular, tolhendo, por consequência, o direito de defesa da parte assistida. Destaca que a requisição de documentos bancários não se insere nos poderes que lhe são legalmente conferidos, destacando que o sigilo incidente sobre tais informações somente poderá ser descortinado mediante ordem judicial. Cita jurisprudência deste Tribunal favorável à tese sustentada. Ao fim e ao cabo, requesta pela concessão de tutela de urgência, “(...) para dar efeito suspensivo ao presente recurso ou para manter o dinheiro bloqueado em conta judicial até o julgamento deste”. No mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, de modo que seja determinada a expedição de ofício à instituição financeira para que esta esclareça se a verba bloqueada se enquadra em uma das hipóteses de impenhorabilidade. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por Defensor(a) Público(a) regularmente habilitado(a) nos autos, atuando na curadoria de ausentes, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que a tutela provisória de urgência almejada pela recorrente não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade do direito alegado, porquanto, nesta fase de cognição sumária e instrumental, não se extrai a verossimilhança em grau suficiente ao seu deferimento. A despeito dos argumentos apresentados pela agravante – que, frise-se, atua com bastante zelo e proficiência no seu mister –, sem olvidar do dever de cooperação de todos os sujeitos do processo, que deve reger inclusive a condução do feito pelo magistrado, o caso deve ser analisado segundo suas particularidades. Extrai-se dos autos de origem que o agravado persegue o pagamento de crédito tributário no importe de R$ R$ 281.967,25 (duzentos e oitenta e um mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), ao tempo do pronunciamento judicial de ID 139728745 (14/10/2022). Seguimento os trâmites normais do feito executivo, fora determinada a penhora dos valores pertencentes aos executados, via sistema Sisbajud, que efetivou duas constrições que totalizaram o valor de R$ 16.711,80 (dezesseis mil setecentos e onze reais e oitenta centavos), conforme certidão de ID 153256950. Mesmo diante do bloqueio acima referido, e da citação ocorrida através do edital de intimação de penhora de ID 153838761, nenhum dos executados veio aos autos se defender. A Defensoria Pública manifesta-se nos autos (ID 155133790) elencando que “hipoteticamente, esse valor pode ser qualificado como impenhorável, nos termos dos incisos IV e X, do artigo 833 [do CPC]”, requerendo a expedição de ofício para municiar-se de mais elementos, com base nos quais possa elaborar uma melhor defesa para seu assistido. Nesse quadrante, friso a existência de corrente jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, à qual me filio, que entende pela impossibilidade de transferência ao Poder Judiciário do ônus probatório do devedor de demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados (CPC, art. 373, I), mesmo sendo este assistido pela Defensoria Pública, inobstante esta enfrente cotidianamente muitas dificuldades e adversidades no exercício do múnus que lhe compete. A propósito, convém citar, até como reforço de fundamentação destas razões de decidir, modernos julgados, inclusive da lavra da 6a Turma Cível, órgão colegiado que irá apreciar o mérito deste recurso. A ver, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURADORIA ESPECIAL. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA. OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÃOS BANCÁRIAS PARA O CONHECIMENTO DA NATUREZA DA CONTA. DESNECESSIDADE. 1. É certo que o exercício da defesa do executado pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, representa limitado acesso aos meios de prova por vezes necessários à comprovação de determinada tese. Todavia, esta circunstância não afasta o dever de a parte realizar diligências por conta própria, para, em caráter excepcional, impugnar a penhora, uma vez que o artigo 854, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que incumbe ao executado comprovar a penhorabilidade dos ativos financeiros, sobretudo porque o bloqueio em sua conta não lhe passa desapercebido. 2. O princípio da cooperação não deve servir de anteparo para que o devedor deixe de se desincumbir do ônus probatório. Ademais, especificamente na penhora de valores em conta bancária, é possível deduzir, conforme já mencionado, a ciência da parte quando os valores são bloqueados, de modo que "se o devedor não se opôs, o gravame não comprometeu sua sobrevivência. E para se chegar a essa conclusão a revelia não tem qualquer relevância" (Acórdão 1627635, 07141535920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022; Acórdão 1326128, 07475204520208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 6/4/2021). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1761048, 07270265720238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. CURADORIA ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. DESNECESSIDADE. MEDIDA DESARRAZOADA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Embora seja possível à Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, formular pedido de expedição de ofícios às instituições financeiras, a fim de verificar a natureza da conta, para aferir se verba bloqueada é impenhorável, e tal pedido encontra fundamento no princípio da cooperação entre os sujeitos processuais (art. 6o do CPC), a medida no caso concreto mostra-se desarrazoada, em virtude do longo tempo decorrido desde a efetivação da penhora, sem que tenha havido qualquer insurgência do devedor. 2. A expedição de ofícios demandaria a movimentação do Poder Judiciário para suprir omissão que nem o próprio titular do numerário bloqueado se preocupou em fazer. 3. A norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1757394, 07306658320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no PJe: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. NATUREZA DAS CONTAS BANCÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre o objeto da penhora, estabelece a impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (art. 833, X, CPC). 1.1. Sem prejuízo, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, nos casos em que há desvirtuamento de sua natureza, isto é, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta corrente, que não dispõe da mesma proteção legal. Precedentes do TJDFT. 2. Não se pode olvidar das dificuldades enfrentadas pela Curadoria Especial na defesa dos interesses da agravante. Contudo, tal situação, de per si, não pode ensejar a transferência ao Poder Judiciário do ônus probatório de demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados que compete ao devedor. 2.1. Não se mostra, portanto, viável o pedido de envio de ofício às instituições financeiras para que esclareça a natureza da conta bancária em que foi realizado o bloqueio de ativos. Precedentes do TJDFT. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1776691, 07282884220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. BACENJUD. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. BANCOS. NATUREZA. CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Trata-se de agravo de instrumento no qual a recorrente, representada pela Curadoria Especial, pleiteia que seja enviado ofício ao Banco, a fim de que a instituição financeira informe a natureza da conta e dos valores bloqueados no cumprimento de sentença. 2.Em análise aos documentos dos autos, não se identifica a necessidade e utilidade da diligência pleiteada pela Defensoria Pública. Com efeito, a penhora de valores da agravante ocorreu, sem que a titular da conta corrente tenha se insurgido contra a constrição, o que indica que a verba penhorada não tem natureza alimentar. 3.Outrossim, não é razoável movimentar a máquina judiciária quando o próprio devedor se mantém inerte acerca da constrição em sua conta corrente. A execução deve-se pautar na satisfação do crédito perseguido. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (Acórdão 1727108, 07068627120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Atribuir o encargo ao Poder Judiciário de diligenciar no intuito de amealhar provas para robustecer defesa de quem optar por se manter inerte, mesmo diante de constrição patrimonial efetivada em seu desfavor, prima facie, destoa dos deveres impostos ao juiz, inclusive dos poderes instrutórios que lhe são conferidos para auxiliar na melhor formação de seu convencimento. Nessa toada, assim como o Juízo de primeiro grau, entendo não compete ao Poder Judiciário envidar esforços para fomentar defesa de parte, que embora suportando os efeitos de uma penhora, insiste em permanecer alheia, sem, ao menos, procurar ajudar na sua salvaguarda. Ancorado nessas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requerido pela agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator